Tribunal: TJDFT
Processo: 0740464-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0740464-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA LUIZA OLIVEIRA TAVARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente do teor do ofício de ID 2547870, de modo que, no momento oportuno, o valor referente à preferência constitucional deferida à credora MARIA LUIZA OLIVEIRA TAVARES deverá ser transferido para conta judicial indicada no ID 25478570, p. 4. 2. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes à superpreferência constitucional deferida no ID 22184814. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac